Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-90.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (EMBARGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (EMBARGANTE), CRATEUS ALGODOEIRA SA CA SA - CNPJ: 07.158.470/0001-27 (EMBARGANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), CARLA REGINA DALL AGNOL MULLER - CPF: 020.926.069-64 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ASSIS DELARCO - CPF: 335.442.948-85 (ADVOGADO), DEBORA DA SILVEIRA ATARAO - CPF: 676.281.920-68 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARGARIDA LTDA - CNPJ: 37.486.735/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000361-90.2018.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM

EMBARGANTES:

TERRA SANTA AGRO S.A. E CRATÉUS ALGODOEIRA S.A.

EMBARGADO:

FWA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
(Id.
3715049), com efeitos infringentes, opostos por TERRA SANTA AGRO S.A. e OUTRA contra o acórdão de Id. 3564015 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno proposto pelas ora Recorrentes em face do julgamento monocrático que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1000361-90.2018.8.11.0000 interposto pela ora Embargada, para determinar

o seu retorno na posse da área em litígio.

Em suas razões aduzem, em síntese, a ocorrência de obscuridade no aresto no que se refere ao atraso da colheita, visto que tal fato não conferia direito à FWA de imitir na posse das terras à luz do direito de arrendamento contratual por mais sete anos detido pela Terra Santa, bem como de erro material, uma vez que o laudo de inspeção apresentado pelo oficial de justiça indicou que estava sendo realizada colheita nas terras quando do pedido de imissão da FWA, findo o qual se iniciaria plantio do período da “safrinha” pela Terra Santa, que já havia adquirido os insumos para tanto.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargada, com a revogação da ordem de imissão de posse.

Contrarrazões – Id. 3909171.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados no acórdão de Id. 3938267, assim como os subsequentes aclaratórios (Id. 4980158) contra ele opostos, com a cominação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC em desfavor das Agravantes (Id. 7312167).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, determinou a anulação dos dois acórdãos de Embargos de Declaração deste Sodalício (e o afastamento da multa), determinando o rejulgamento do primeiro (Id. 71539995).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000361-90.2018.8.11.0000

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses das empresas Embargantes, é necessário um breve escólio dos fatos.

A empresa FWA Empreendimentos e Participações, ora Embargada, ajuizou Ação de Rescisão de Contrato em face das Embargantes e formulou pedido de antecipação de tutela para que as Embargantes: a) suspendessem qualquer ato que implicasse em plantio, preparo ou qualquer outra atividade que não fosse destinada ao encerramento das atividades agrícolas; b) até 30/09/2017, ou ao término da exploração agrícola do último ano de arrendamento, entregassem os imóveis rurais, livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus e totalmente desocupados; c) retomassem as usinas de Itaqui e Cratéus.

O julgador singular deferiu parcialmente o pedido liminar, determinou que a Terra Santa Agro S.A., suspendesse qualquer ato que implicasse no plantio, preparo ou outro, exceto aqueles destinados ao encerramento das atividades agrícolas do último ano do arrendamento (ano/safra 2017/2018), nos imóveis objeto do contrato de arrendamento, ou seja, aqueles que integram a Fazenda Ribeiro do Céu, localizados no Município de Nova Mutum-MT.

Tal decisão deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010750-71.2017.811.0000 pelas Embargantes. O pedido liminar formulado naquele recurso foi indeferido, e as empresas Terra Santa e Cratéus interpuseram Recurso de Agravo Interno. A Relatora, em juízo de retratação, deferiu em parte o pedido,
tão somente para autorizar as Agravantes/Embargantes a procederem à continuidade do plantio no remanescente da área, ou seja, 30% (trinta por cento), destinada apenas ao ano/safra de 2017/2018.

Irresignada, a empresa FWA Empreendimentos interpôs Recurso de Agravo Interno. A Relatora manteve inalterado o julgamento monocrático;
contudo, determinou que, procedida a colheita do plantio autorizado, ficaria vedada às Embargantes procederem qualquer outro tipo de cultivo ou plantio no remanescente da área (30%), bem como em toda a integralidade da área objeto do litígio.

Na Contestação, as Embargantes requereram autorização para realizar o plantio de algodão.

A Recorrida FWA Empreendimentos, por sua vez, reiterou o pedido de devolução dos imóveis rurais, livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus e totalmente desocupados
tão logo fosse concluída a colheita da área
, também pediu que fosse determinado à empresa Terra Santa que, no prazo de 24 horas, apresentasse cronograma dos atos e prazos destinados à colheita e, se assim não procedesse, que lhe fosse autorizada a colheita, com a retenção ou não da quantidade de grãos suficientes para arcar com os custos do encerramento da primeira safra 2017/2018.

O Julgador indeferiu o pedido das Embargantes em observância às decisões proferidas pela Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e ressaltou que, encerrada a colheita da soja já plantada, a Terra Santa Agro S.A., não deveria plantar qualquer oura espécie de cultivo no local, sob pena de crime de desobediência.

De igual modo, indeferiu os pedidos formulados pela empresa FWA Empreendimentos e Participações e, no intuito de verificar o estágio da lavoura, determinou vistoria
in loco
por Oficial de Justiça, com a ressalva de que, caso estivesse pronta para ser colhida, a empresa Terra Santa deveria colher e desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Essa decisão deu ensejo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000361-90.2018.811.0000 pela empresa FWA Empreendimentos e Participações.

Em 24/01/2018, a Relatora deferiu a liminar pleiteada, autorizou o retorno da empresa FWA Empreendimentos na posse da área em litígio e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência da decisão, para que as empresas Terra Santa Agro S.A. a Cratéus Algodoeira desocupassem o imóvel, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

As empresas Agravadas/Embargantes interpuseram Recurso de Agravo Interno, que foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara em 09/05/2018.

A Ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE LIMINAR – GLEBA RURAL - OCIOSIDADE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – PERIGO DE DANO LATENTE – DEMONSTRADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DA LIMINAR EM SEDE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DESPROVIDO. Logrando êxito a parte em demonstrar a presença dos requisitos necessários, prudente se faz a concessão da liminar para o fim de determinar o retorno da parte na área litigada. Decisão tomada em caráter precário, sem qualquer vinculação à decisão meritória a ser proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a via estreita do Agravo de Instrumento serve, tão somente, para análise da decisão interlocutória proferida em caráter de tutela de urgência.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi provido de forma monocrática em 12/07/2018, oportunidade em que foi ratificada a liminar deferida que possibilitou o retorno da empresa FWA Empreendimentos para a posse da área objeto da lide.

Interposto o Recurso de Agravo Interno pelas empresas Embargantes, este Colegiado, em 19/09/2018, manteve hígida a decisão unipessoal da Relatora e a Ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO – OCIOSIDADE DA ÁREA – FIM SOCIAL DA PROPRIEDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do Art. 300 do CPC, correto se faz a concessão da liminar para determinar a restituição do imóvel ao Autor, haja vista que a função social da propriedade se contrapõe a ociosidade da propriedade rural, na forma que se verificaria acaso não fosse concedida a liminar postulada.

As empresas Terra Santa Agro S.A. e Cratéus Algodoeira S.A., opuseram Recurso de Embargos de Declaração, alegando que o julgado partiu de premissas equivocadas que não refletem a realidade dos fatos.

Alegaram obscuridade no que tange ao atraso da colheita, ao argumento de que tal fato não conferia direito à FWA de imitir na posse das terras, diante do direito contratual de arrendamento e porque
“faria nas terras o plantio da chamada “safrinha” na época em que foi determinado o seu despejo”
.

Sustentaram erro material, sob a tese de que consoante o laudo de inspeção lavrado pelo Oficial de Justiça, elas (Embargantes) estavam colhendo quando o pedido de imissão foi deferido e, mais uma vez, afirmaram que
“após isso, se iniciaria o plantio do período da “safrinha”
pela Terra Santa
, que já tinha adquirido todos os insumos para tanto,
como comprovado documentalmente nos autos
.”

Insistiram que
“quem faria o plantio da “safrinha” nas terras era a Terra Santa, mas não a FWA e foi justamente a determinação do despejo que obstou a continuidade da plantação e, assim, a improdutividade das terras.”

Assim, requereram o acolhimento do recurso aclaratório com efeito infringente, a modificação do julgado, o desprovimento do Agravo de Instrumento e a revogação da ordem de imissão de posse.

O Recurso Integrativo foi rejeitado pela Câmara e as Recorrentes opuseram novo Recurso Aclaratório, alegando omissão no julgado anterior, sob a tese de que não fora apreciada a ocorrência de obscuridade, erro material e a tese de preclusão do pedido de reintegração de posse da Embargada. O Recurso também foi rejeitado de forma unânime pela Câmara, com a aplicação de multa.

O STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial e determinou o retorno dos autos para que seja proferido novo julgamento
do primeiro
Recurso de Embargos de Declaração oposto e, de conseguinte, afastou a aplicação da multa.

A conclusão do julgamento foi adiada na sessão de 10/02/2021, após o Advogado das Embargantes suscitar questão de ordem no sentido de que a Relatora estaria impedida de julgar o Recurso, haja vista que quando atuou como Vice-Presidente deste Tribunal, inadmitiu o Recurso Especial por elas interposto.

Em 17/03/2021, deu-se continuidade ao julgamento, ocasião em que a questão de ordem foi rejeitada de forma unânime pela Câmara e, no mérito, a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas rejeitou os Aclaratórios.

Após a Relatora proferir seu voto, o Advogado das Embargantes alegou que uma questão suscitada não havia sido abordada pela Desembargadora Maria Helena, qual seja: a preclusão.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Conforme já exposto, nas razões dos Embargos de Declaração as Recorrentes alegam que
“a r. decisão padece de vícios que precisam ser sanados,
notadamente porque o r. decisum partiu de premissas equivocadas que não refletem a realidade dos fatos
”
; contudo, no que tange às supostas premissas equivocadas, a alegação cinge-se a este único parágrafo transcrito. Não há qualquer fundamento que embasa essa tese.
Logo, não há como apreciar o argumento, pois não há fundamento específico quanto ao tema.

No parágrafo seguinte, as Embargantes alegam que o Acórdão é obscuro.

Nas palavras das Recorrentes, há
obscuridade

“no que toca ao atraso na colheita, porque esse fato não conferia direito à FWA de imitir na posse das terras. A Terra Santa detinha direito contratual de arrendamento
POR MAIS DE SETE ANOS
e faria nas terras o plantio da chamada “safrinha” na época em que foi determinado o seu despejo,
tendo inclusive feito elevadíssimos investimentos para produzir nas áreas arrendadas, além, é claro, de ter se comprometido com clientes no mercado futuro
.”

Quanto ao vício alegado pelas Embargantes, é bom relembrar que ocorre obscuridade quando há falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão.

Ou seja, uma decisão é obscura quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin, a
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: O Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”
. (EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Neste caso, não há dúvidas de que as Embargantes compreenderam perfeitamente o Acórdão, tanto que alegam que o atraso da colheita não poderia servir de fundamento para o deferimento do pedido de imissão na posse pela Embargada. Ou seja, não há obscuridade.

Sob a pecha de que o
decisum
é obscuro, as Embargantes pretendem a reforma do Acórdão que manteve hígida a decisão unipessoal da Relatora, o que não é possível, quando não há os vícios que autorizam a oposição do Recurso Integrativo.

Ademais, a alegação de que iniciariam o plantio da “safrinha” na época em que foi determinada a desocupação, não tem respaldo, pois conforme exposto, quando as Embargantes requereram autorização para plantar, o Julgador singular, em atenção o que foi decidido no Agravo de Instrumento n.o 1010750-71.2017.811.0000, reiterou que, encerrada a colheita da soja que já estava plantada, a empresa Terra Santa Agro S.A., não deveria plantar qualquer oura espécie de cultivo no local,
sob pena de crime de desobediência
.

Portanto, efetivamente, não há qualquer obscuridade no julgado
.

Em sequência, as Embargantes sustentam a existência de erro material,
“pois o laudo de inspeção apresentado pelo Oficial de Justiça (ID n.o 1539504) dava conta exatamente de contrário, vale dizer, estava sendo realizada a colheita nas terras quando do pedido de imissão da FWA, sendo certo que, após isso, se iniciaria o plantio do período da “safrinha”
pela Terra Santa
, que já tinha adquirido todos os insumos para tanto,
como comprovado documentalmente nos autos
.”

Afirmam que
“quem faria o plantio da “safrinha” nas terras era a Terra Santa, mas não a FWA e foi justamente a determinação do despejo que obstou a continuidade da plantação e, assim, a improdutividade das terras.”

Por fim, aduzem que
“enquanto a Terra Santa tinha ao seu lado robustíssimas provas (inclusive uma certidão elaborada por um oficial de justiça) de que fazia regular e produtivo uso das terras que lhe foram arrendadas até 2024, a FWA se valeu de uma simples alegação de descumprimento contratual para justificar seu pedido de imissão na posse das terras e pedir liminarmente, sem prova alguma baseada somente em meras alegações, o despejo da embargante.”

Neste tópico, primeiro impõe registrar que
“nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material,
e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento
" [...].”
(EDcl no AgInt no REsp 1879319/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). (sem grifos no original).

Em outros termos,
“o erro material "é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo" (REsp 1.021.841/PR, rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 4/11/08) [...].”
(EDcl no AgInt no AREsp 1657427/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).

Segundo, deve ser reiterado porque, diferente do alegado pelas Embargantes, elas não poderiam dar inicio ao plantio “safrinha”, ainda que já tivessem adquirido todos os insumos, pois desde o início da demanda fora ordenada a suspensão de qualquer ato que implicasse no plantio, preparo ou outro, exceto aqueles destinados ao encerramento das atividades agrícolas de último ano do arrendamento (ano/safra 2017/2018) e, depois, por meio de ordem deste Tribunal de Justiça, lhes foi autorizada a procederem a continuidade do plantio no remanescente da área, ou seja, 30% (trinta por cento), destinada apenas ao ano/safra de 2017/2018, com a ordem expressa de que, encerrada a colheita, ficaria vedado às Embargantes outro tipo de cultivo ou plantio no remanescente da área (30%), bem como em toda a integralidade do imóvel.

Em outros termos, não há respaldo para a assertiva das Embargantes de que foi o deferimento da medida liminar de imissão de posse em favor da Recorrida que obstou a continuidade da plantação. As Recorrentes já estavam impedidas de plantar na área. Somente tinham autorização para colher o que já haviam plantado.

Assim, não há falar em erro material no julgado, ou que as Embargantes faziam uso regular e produtivo das terras por força do contrato de arrendamento e que a Embargada utilizou-se de simples alegação de descumprimento contratual para justificar seu pedido liminar de imissão na posse.

O Acórdão é claro ao dispor que as Embargantes deveriam colher o que já haviam plantado e o percentual que a Relatora lhes autorizou a plantar – 30% da área total do contrato de arrendamento; contudo, diante de prova de que as Embargantes atrasaram a colheita, aliada ao fato de que se aproximava o período do plantio da “safrinha”, firmou-se o entendimento de que não havia motivo para a terra ficar improdutiva e, esse foi o motivo pelo qual, em caráter precário e sem qualquer vinculação à decisão meritória a ser proferida pelo Juiz de Primeiro Grau, inclusive com a ressalva de que a decisão poderia ser modificada a qualquer tempo caso houvesse alteração da situação fática apresentada, foi que a Câmara ratificou a decisão unipessoal da Relatora que, por sua vez, deu provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a medida liminar anteriormente concedida, possibilitando o retorno da empresa FWA Empreendimentos à posse da área.

Com esses fundamentos, concluo que não há qualquer obscuridade ou erro material no julgado, e que as Recorrentes pretendem reformar o julgado, para que este Colegiado desproveja o Agravo de Instrumento, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Com efeito, é de sabença dos operadores do Direito que não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conforme exposto pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Logo,
acompanho a Relatora e rejeito os Embargos de Declaração.

Por fim, diante da alegação do advogado das Embargantes, na tribuna, de que a Relatora omitiu-se quanto à análise da preclusão quando proferiu seu voto, embora a nobre colega ainda não tenha se manifestado a respeito, adianto meu entendimento quanto à questão.

Já foi exposto que o STJ cassou os dois Acórdãos proferidos nos Embargos de Declaração, afastou a multa e determinou que esta Corte proferisse novo julgamento
do primeiro
Recurso de Embargos de Declaração, desta vez, manifestando-se expressamente acerca da ocorrência (ou não) do erro material e da obscuridade.

Ou seja, o que compete a esta Câmara é a análise completa do primeiro Recurso de Embargos de Declaração e, naquele Recurso, as Embargantes não alegaram omissão.

Com efeito, não há uma linha sequer nas razões dos primeiros Embargos quanto ao tema. Somente no segundo Recurso as Embargantes alegaram que
“o v. acórdão do agravo interno não apreciou a tese de preclusão aventada nas contrarrazões recursais das embargantes (ID no 1685067)”
e que
“igualmente deve ser sanada a omissão no r. decisum, ficando de todo modo prequestionado o art. 507 do CPC”.

Isso é, diferente do que o advogado das Embargantes quer fazer crer, não há omissão no voto da Desembargadora Relatora, pois no primeiro recurso aclaratório, não alegou omissão no julgado do Agravo Interno.

Aliás, quando interpuseram o Recurso ao STJ, as Embargantes alegaram que esta Corte analisou questão que estava atingida pela preclusão, o que não poderia ter acontecido, de modo que houve violação ao artigo 507, do CPC. A Ministra Maria Isabel Gallotti ressaltou que
“o argumento foi suscitado apenas quando da oposição dos segundos embargos de declaração, estando, portanto, fulminado pela preclusão consumativa.”

As Recorrentes opuseram Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, refutando o fundamento de que houve preclusão quanto à alegada omissão.

Embora tenham confirmado que não alegaram a preclusão no primeiro Recurso Aclaratório, sustentaram que assim não o fez por “mera opção recursal”.

No voto condutor do Agravo Interno, a Ministra Relatora consignou que
“se a parte quisesse, realmente, que a questão fosse debatida pelo TJMT, deveria ter, na primeira oportunidade, ao lado dos vícios de erro material e da obscuridade (fls. 579/581), apontado a existência da alegada omissão, o que não foi feito.”

Ainda registrou que
“a alegação de uma determinada tese apenas nos segundos embargos de declaração configura inequívoca inovação no recurso, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Por fim, ressaltou que é pacífico no âmbito do STJ, o entendimento de que
“os segundos embargos de declaração são vocacionados ao saneamento de vício existente no julgamento dos primeiros embargos, mostrando-se impróprio reagitar-se questão que não diga respeito ao julgamento imediatamente antecedente [...]” (EDcl nos EDcl no REsp 1204425/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 12/8/2014).”

Com essas considerações, não há falar em omissão no voto da Desembargadora Relatora, pois tal vício não foi alegado nas razões dos Embargos Declaratórios sob análise, e a questão não comporta conhecimento, diante da preclusão consumativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021